Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713618-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FONSECA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP, ADRIANA LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, RODRIGO ESTRELLA NEVES FONSECA DESPACHO Na petição de ID no 46590880, o recorrente informa a realização de autocomposição, pugnando pela extinção do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007